Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726386-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIVIA SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA MARIA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Sarubbi Cysneiros Advogados Associados contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de penhora de bens via sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada - “teimosinha” (autos no 0706728-31.2020.8.07.0006, ID no 198935131). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO